Tribunal: CARF
Processo: 10880.938328/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.938328/2019-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.333 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
TELEFONICA BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO MATERIAL.
Erro material no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa apresentar
uma nova declaração, não possa retificar a declaração original, e nem possa ter
o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal.
Reconhece-se a possibilidade de retificação do valor e da origem do direito
creditório informado no PER/DCOMP, mas sem homologar a compensação,
por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem, com
o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação
da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido. Inteligência
da Súmula CARF no 168.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o erro de fato na indicação do direito creditório
constante do PER/DCOMP sob análise, para que passe a ser considerado o valor relativo ao Darf
recolhido sob o código 5706, ao invés do valor do Darf, recolhido sob o código 9453, e
determinar o retorno à unidade de origem para que prossiga com a análise do crédito informado
no pedido de restituição, em especial em relação aos requisitos de certeza e liquidez, iniciando-se
a partir daí novo rito procedimental nos termos do PAF. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.329, de 14 de
março de 2023, prolatado no julgamento do processo 10880.938329/2019-59, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.938328/2019-12
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.333 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938328/2019-12

Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face ao v. acórdão que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, aviada pela interessada em face do Despacho
Decisório exarado pela Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária que,
considerando que a análise do crédito resultou em reconhecimento inferior ao saldo disponível
do pagamento, não homologou a compensação declarada pela Recorrente.

Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Em [...], a interessada transmitiu à RFB a declaração de compensação (Dcomp) no [...],
na qual informa, a título de crédito, pagamento indevido ou a maior efetuado sob o código de
receita [...].
Em [...], emitiu-se o despacho decisório eletrônico no [...], que não homologou a
compensação.
(...)
Em [...], a interessada foi cientificada do despacho decisório por meio eletrônico,
conforme registro a folhas [...]. Em [...], conforme termo a fls. [...], ela apresentou
manifestação de inconformidade, juntada a folhas [...] a [...]. Os enunciados seguintes resumem
o seu conteúdo.
TEMPESTIVIDADE
•
A Recorrente foi intimada do despacho em [...] e, sendo o prazo de trinta dias para a
apresentação de manifestação de inconformidade, a contagem se encerra em [...].
DOS FATOS
•
Em que pese a regularidade do crédito objeto da declaração de compensação, a
fiscalização o glosou sob a justificativa que a empresa não teria comprovado documentalmente
sua existência.
•
Contudo, conforme será demonstrado e comprovado nos autos, a fiscalização deixou de
observar a existência de crédito decorrente do recolhimento a maior de IRRF incidente sobre
pagamento de juros sobre capital próprio a investidores nacionais, relativo ao mesmo período
de apuração, qual seja, [...], em montante suficiente para homologar integralmente a
compensação.
•
Assim, o despacho decisório merece ser reformado, tendo em vista que não foram
considerados créditos suficientes para extinguir os valores objeto do PAF [...].
DO DIREITO
•
Durante o período de apuração de [...], houve recolhimento de IRRF sobre a distribuição
de juros sobre capital próprio de acionistas nacionais e estrangeiros, no valor total de R$ [...],
sendo R$ [...] relativos aos investidores nacionais e R$ [...] aos investidores estrangeiros.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.333 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938328/2019-12

•
Ocorre que os valores recolhidos são superiores aos montantes realmente devidos a título
de IRRF, o que gerou o crédito pleiteados na DCOMP, no valor de R$ [...].
•
A fiscalização, ao analisar a declaração de compensação, não homologou a parcela do
crédito relativa à distribuição do JCP dos investidores estrangeiros, deixando de observar o
recolhimento a maior em relação às retenções indevidas de IR sobre os pagamentos aos
acionistas nacionais, em montante suficiente para homologar integralmente a DCOMP em
questão.
•
A integralidade dos valores efetivamente devidos a título de IR sobre a distribuição de
JCP aos investidores nacionais está devidamente documentada no extrato com a composição
dos valores para fins de recolhimento de IRRF, fornecido pelo Banco Bradesco S.A, no qual
consta a informação de IRRF no valor de R$ [...], incidente sobre a base de cálculo no valor de
R$ [...].
•
Todas as remessas a título de JCP aos investidores nacionais podem, ainda, ser verificadas
no extrato, em que constam os pagamentos individualizados por cada acionista nacional e o
IRRF incidente sobre estes valores.
•
O valor total recolhido a este título perfaz a quantia de R$ [...], gerando, assim, crédito
suficiente para homologação integral da DCOMP, uma vez que, mesmo considerando o
pagamento em relação ao valor das retenções informado no extrato do Banco Bradesco (R$ [...]
– R$ [...] = R$ [...]), tem-se valor mais do que suficiente para homologação integral da
compensação pleiteada na ordem de R$ [...].
•
Portanto, não há falar na insuficiência de crédito para homologação integral da DCOMP.
•
O fisco, ao desconsiderar os créditos decorrentes de IRRF incidente sobre distribuição de
JCP a investidores nacionais, acabou afastando-se totalmente do princípio da verdade material
que rege o processo administrativo tributário. A busca da verdade material é requisito
indispensável e indeclinável da Administração.
•
No processo administrativo fiscal, tanto o contribuinte quanto o fisco têm os seus direitos
e deveres prescritos. Entre os deveres, o fisco tem o de investigar e o contribuinte o de
colaborar, ambos com um único escopo: propiciar a aproximação da atividade formalizadora
com a realidade dos acontecimentos, isso, evidentemente, sem prejuízo de todas as garantias
inerentes à ampla defesa e devido processo legal.
•
No procedimento administrativo o desenvolvimento fica inteiramente a critério e sob
controle da Administração. Essa distinção acaba por resultar na particularidade probatória de
cada um, isto é, a investigação probatória acarreta maior responsabilidade e flexibilidade para a
Administração do que para o Juízo.
•
No procedimento administrativo, cabe primordialmente à autoridade administrativa, sem
prejuízo do direito do contribuinte, determinar a apresentação de documentos e as diligências
que achar necessárias.
•
Deve a autoridade administrativa, portanto, diligenciar na busca da verdade material,
para, após a inequívoca identificação da matéria tributável, exigir o tributo devido, consoante
se infere da ementa transcrita pela interessada em sua manifestação.
•
Ficou demonstrada a existência do crédito decorrente do recolhimento a maior de IRRF
sobre JCP distribuído aos investidores nacionais, razão pela qual deve ser reconhecida a
procedência do crédito utilizado por meio da DCOMP. Deve-se reformar o despacho decisório,
tendo em vista que a materialidade do crédito restou devidamente comprovada pelos
documentos aqui apresentados.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.333 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938328/2019-12

PEDIDO
•
Ante todo o exposto, requer-se que seja julgada procedente a manifestação de
inconformidade, para que seja reformado o despacho decisório, para efeito de homologar
integralmente as compensações, tendo em vista que restaram demonstradas a existência e
integralidade do crédito utilizado.
•
Requer-se, ainda, que seja recebida a manifestação de inconformidade no efeito
suspensivo, suspendendo-se imediatamente a exigibilidade do crédito tributário objeto do
Processo de Débito n° [...], com fundamento nos artigos 74, § 11, da Lei no 9.430/96, c/c artigo
151, III, do CTN, de modo que tais débitos não sejam óbice à expedição de CND.
Em breve resumo, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu
pela improcedência da MI tendo em vista que o direito creditório reclamado provém de
recolhimento feito por meio de Darf completamente distinto daquele indicado na Dcomp em
análise, além de ter a interessada informado em Dirf (Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte) que o montante retido de IRRF, relativo ao período em questão, é muito superior ao que a
interessada informou como devido em DCTF e também recolheu.
Inconformada, a Recorrente aviou Recurso Voluntário reeditando os argumentos
apresentados na sua Manifestação de Inconformidade e acrescentando, em apertada síntese, os
seguintes:
 “não pode o Fisco simplesmente ignorar as informações apuradas no
processo administrativo, as quais, diga-se, serviram de fundamento para a
glosa do crédito decorrente de pagamento a maior do IRRF incidente
sobre os pagamentos de JCP aos acionistas estrangeiros”;
 “Por uma questão de equidade e isonomia, ao constatar que o valor
informado na DCTF a título de IRRF incidente sobre os pagamentos de
JCP aos acionistas nacionais não corresponde ao apurado pela própria
fiscalização no processo administrativo, uma vez que o valor correto e
reconhecido pelo fisco é inferior ao declarado na DCTF e efetivamente
pago pela Recorrente, deveria o fisco, a exemplo do que fez quando
constatado que o valor apurado a título de IRRF era maior do que o
informado na DCTF para os pagamentos feitos aos acionistas
estrangeiros (ao glosar o crédito), reconhecer o crédito decorrente do
pagamento a maior realizado no âmbito dos valores apurados a título de
pagamentos de JCP aos acionistas nacionais”;
 “Corrobora com a pretensão da Recorrente, a constatação do próprio
julgador “a quo” de que esta não se utilizou do crédito devido referente
ao pagamento a maior do IRRF incidente sobre os pagamentos de JCP
feitos aos acionistas nacionais, uma vez que não houve retificação da
DCTF e o efetivo pagamento a maior não restou evidenciado e utilizado
pela Recorrente em outras compensações”;
 “não poderia a fiscalização somente levar em consideração a DCTF como
se ela fosse o único instrumento apto a comprovar a origem dos créditos
da Recorrente, mormente porque, na situação contrária à Recorrente
(glosa dos créditos de pagamento a maior de IRRF decorrentes de
distribuição de JCP feitos a acionistas estrangeiros) ela foi
desconsiderada e, na situação favorável (pagamento a maior decorrente
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.333 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938328/2019-12

da distribuição de JCP aos acionistas nacionais), recusou-se o fisco a
reconhecer o crédito decorrente do confronto entre o efetivamente
apurado (processo administrativo) e o recolhido pela Recorrente”; e
 cita jurisprudência do CARF que ampararia as suas pretensões.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
Conforme se verifica, trata-se de PER/DCOMP por meio do qual a
Recorrente pretende compensar débito relativo à contribuição ao PIS
(código 8109) do mês 11/2015 com crédito decorrente de recolhimento
supostamente a realizado a maior de IRRF no importe de R$
1.019.847,72, recolhido sob o código 9453 (pagamento de juros sobre o
capital próprio a residentes e domiciliados no exterior). Confira-se:

(...)
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.333 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938328/2019-12

Conforme indica o PER/DCOMP, o pagamento a maior teria por origem
Darf recolhido em 03.12.2015 no valor total de R$ 26.409.413,01, a
saber:

Sucede, todavia, que o valor do IRRF devido sob o código 9453, no PA
11/2015, conforme informado em DCTF pela própria Recorrente, era de
R$ 26.413.706,97, isto é, superior ao pagamento realizado, de modo a
não se confirmar a existência de qualquer direito creditório, conforme
bem apontou o DD.
Ao examinar a MI, a r. decisão recorrida, sob o entendimento de que o
direito creditório reclamado tem origem em recolhimento feito por meio
de Darf completamente distinto daquele indicado na Dcomp, além de ter
a interessada informado em Dirf (Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte) que o montante retido de IRRF do código 9453, relativo
ao período em questão, é muito superior ao que a interessada informou
como devido em DCTF e também recolheu, não acolheu a irresignação.
Em seu Recurso Voluntário, insiste a Recorrente que o indébito decorre
da consideração do IRRF sobre a distribuição de Juros sobre Capital
Próprio não apenas a acionistas estrangeiros, como também aos
acionistas nacionais, no valor total de R$ 35.250.000,00, sendo R$
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.333 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938328/2019-12

8.840.586,99 relativos aos investidores nacionais e R$ 26.409.413,01 dos
investidores estrangeiros.
O cálculo inicial apresentado pela Recorrente acusava recolhimento a
maior de R$ 1.438.755,79 em relação ao IRRF sobre JCP pagos a
acionistas nacionais, recolhimento a menor de R$ 4.293,96 de IRRF
sobre JCP pagos a acionistas estrangeiros, resultando num pagamento
final a maior de R$ 1.434.661,83:

No entanto, a própria Recorrente indica que o valor do IRRF sobre JCP
pagos a acionistas nacionais seria de R$ 7.806.501,77 (e não R$
7.401.831,20), conforme extrato emitido pelo Banco Bradesco S/A:

Desse modo, o valor do indébito seria de R$ 1.034.085,22 (ao invés de
R$ 1.434.661,83, mas ainda assim, mais do que suficiente para
homologação integral da compensação pleiteada no importe de R$
1.019.847,72.
Pois bem, a matéria de fundo se resume na avaliação da possibilidade de
se reconhecer, nessa instância de julgamento, o erro no preenchimento do
PER/DCOMP, que não teria indicado de forma correta a origem do
direito creditório pleiteado.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.333 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938328/2019-12

De fato, está claro nos autos que a Recorrente procedeu ao recolhimento
tanto do IRRF sobre JCP pagos a acionistas estrangeiros, no montante de
R$ 26.409.413,01 (Darf recolhido em 03.12.2015 sob o código 9453),
como a acionistas nacionais, no valor de R$ 8.840.586,99 (Darf recolhido
em 03.12.2015 sob o código 5706):

A discrepância entre o valor efetivamente devido a título de IRRF sobre
JCP pagos a acionistas nacionais (R$ 7.806.501,77 ou R$ 7.401.831,20),
não implica em alteração do valor do direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP.
A possibilidade de comprovação de erro material, mesmo após a prolação
de despacho decisório, pacificou-se no âmbito deste Sodalício com a
edição da Súmula CARF no 168, assim enunciada:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

Não destoa desse entendimento o Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014, assim ementado:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.333 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938328/2019-12

Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
(...)
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações
que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ
ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não
esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto
de apreciação destes.
(...)
Desse modo, considerando que a aproximação da realidade processual à
realidade dos fatos constitui dever primordial dos órgãos de julgamento
administrativo em respeito ao princípio da verdade material, bem como
sendo indene de dúvidas a ocorrência de mero erro material no
preenchimento do PER/DCOMP aqui tratado, deve o mesmo ser levado
em consideração pela autoridade administrativa incumbida de proceder à
análise da liquidez e certeza do direito creditório e do preenchimento dos
demais requisitos para que seja possível homologar as respectivas
compensações.
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reconhecer o erro de fato na indicação do direito creditório
constante do PER/DCOMP sob análise, para que passe a ser considerado
o valor relativo ao Darf recolhido sob o código 5706, ao invés do valor
originado no Darf recolhido sob o código 9453, como constou, devendo
os autos ser restituídos à Unidade de Origem para análise da liquidez e
certeza do direito creditório e verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, e, se for o caso, homologar as
respectivas compensações, iniciando-se a partir daí novo rito
procedimental nos termos do PAF.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o erro de fato na indicação do direito
creditório constante do PER/DCOMP sob análise, para que passe a ser considerado o valor
relativo ao Darf recolhido sob o código 5706, ao invés do valor originado no Darf recolhido sob
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.333 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938328/2019-12

o código 9453, e determinar o retorno à unidade de origem para que prossiga com a análise do
crédito informado no pedido de restituição, em especial em relação aos requisitos de certeza e
liquidez, iniciando-se a partir daí novo rito procedimental nos termos do PAF.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 150
DF CARF MF
Original